Tribunal: TJMT
Processo: 1033507-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033507-15.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), DAL POZZO MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA - CNPJ: 09.613.804/0001-30 (EMBARGANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda. contra acórdão que manteve decisão monocrática, a qual negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu medida de busca e apreensão de bem objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se há omissão quanto à validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço desatualizado, apesar da ciência do banco sobre o novo endereço; (II) saber se há contradição quanto à essencialidade do bem apreendido e seus impactos sobre a atividade empresarial; (III) saber se houve omissão na análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova; e (IV) saber se há omissão quanto à falha do serviço bancário por não atualização dos dados cadastrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1132 do STJ, é válida a constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a comprovação do recebimento. A inexistência de aditivo contratual impedindo a atualização do endereço reforça a validade da notificação.

4. Não demonstrada documentalmente a essencialidade do bem para o exercício da atividade empresarial, tampouco comprovado que se trata de único veículo da empresa, não se aplica a exceção prevista no art. 833, V, do CPC.

5. A decisão embargada abordou os argumentos conforme convencimento motivado, inexistindo dever de resposta expressa a cada ponto deduzido. Não houve omissão sobre a aplicação do CDC ou da inversão do ônus da prova, tampouco falha bancária quanto ao endereço.
6. O prequestionamento fica satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que os embargos sejam rejeitados

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente de seu efetivo recebimento (Tema 1132/STJ). 2. A ausência de aditivo formal impõe a presunção de validade do endereço contratual para fins de mora. 3. Não há obrigatoriedade de exame individualizado de todos os argumentos, desde que a motivação seja suficiente e coerente com o resultado. 4. A alegação de falha bancária não se sustenta sem prova de comunicação formal e aditamento contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, §1º, e 833, V; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto por Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda. em face do Banco Itaucard S.A., contra decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado com o objetivo de reformar a decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, no bojo da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S.A., cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DO BEM FIDUCIÁRIO. NÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, e a alegação de que o credor possuía conhecimento do novo endereço do devedor. III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, consolidou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciante é válida desde que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.
4. No caso concreto, a ausência de aditivo contratual formalizando a alteração do endereço do devedor impede a aplicação da técnica do
distinguishing
e reforça a presunção de validade da notificação enviada ao endereço registrado.
5. AMa alegação de essencialidade do bem para as atividades empresariais da Agravante não foi comprovada nos autos, inexistindo elementos que demonstrem ser o veículo o único disponível para o desenvolvimento de suas atividades.
6. A tese de impenhorabilidade do bem fiduciário não se sustenta, pois, nos termos do art. 833, V, do CPC, a regra de impenhorabilidade não se aplica a bens alienados fiduciariamente, que permanecem de propriedade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.
8. Tese de julgamento:"É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento (Tema 1132/STJ). O bem fiduciário não se submete à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, por não integrar o patrimônio do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, V e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (id.277950380).

Irresignado, a empresa
Dal Pozzo Moveis Personalizados Ltda.

opôs
Embargos de Declaração
alegando (I) omissão quanto à análise do endereço atualizado da empresa e da notificação extrajudicial enviada a endereço desatualizado, embora o banco tivesse conhecimento do novo local, atestado por nota fiscal do próprio veículo fiduciário; (II) contradição sobre a essencialidade do bem apreendido e ausência de manifestação quanto aos efeitos econômicos da medida sobre a continuidade da atividade empresarial; (III) falta de apreciação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sobre a inversão do ônus da prova; e (IV) omissão quanto à falha do serviço bancário, por supostamente não ter atualizado as informações de contato do devedor mesmo após comunicação formal.

Aponta, ainda, pretensão de prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento (id. 277950380).

O Embargado apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações deduzidas (id. 281937364).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a empresa Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda. opôs embargos de declaração contra acórdão que desproveu o agravo interno por ela interposto, mantendo incólume a decisão que, em sede de agravo de instrumento, havia confirmado o deferimento da medida de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de inadimplemento contratual.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, a Embargante, Dal Pozzo, aponta omissões e contradições no acórdão, destacando: (I) a ausência de análise sobre o envio da notificação extrajudicial a endereço desatualizado, apesar de o banco ter ciência do novo; (II) contradição quanto à essencialidade do bem apreendido e os impactos econômicos na atividade empresarial; (III) omissão quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, especialmente sobre a inversão do ônus da prova; e (IV) ausência de apreciação da falha do serviço bancário pela não atualização dos dados do devedor, mesmo após comunicação formal.

Não assiste razão à Embargante.

1. Da alegada omissão quanto ao endereço da notificação extrajudicial

A embargante sustenta que o julgado recorrido não enfrentou adequadamente o argumento de que o banco procedeu à notificação do devedor em endereço desatualizado, embora este já houvesse sido alterado e constasse na nota fiscal do veículo alienado fiduciariamente.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, especialmente porque, ainda que a Embargante estivesse sediada em outro endereço — seja antes ou após a alteração contratual —, a notificação extrajudicial foi enviada ao local indicado no contrato firmado entre as partes, o que está em consonância com a tese firmada no Tema
1.132/STJ (REsp 1.195.642/RJ)
, segundo a qual:

“Para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, não se exigindo a prova do recebimento.”

Portanto, embora se reconheça que a parte alegue o envio da nota fiscal com endereço diverso, esse dado não descaracteriza a validade da mora regularmente constituída, segundo o paradigma jurisprudencial adotado no julgamento, notadamente quando não há evidência de aditamento formal do contrato com novo endereço.

2. Da suposta contradição sobre a essencialidade do bem

A alegação de essencialidade do bem não foi comprovada documentalmente; além disso, bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, o que afasta a aplicação do art. 833, V do CPC.

Cita-se trecho esclarecedor da decisão sobre esse ponto:
“No que concerne à alegação de que o bem fiduciário apreendido se trata de bem essencial ao trabalho do Agravante, não há prova que indique ser o único bem da empresa Agravante. Além disso, não houve ainda análise do assunto na instância de origem.”

3. Da ausência de análise sobre o CDC e inversão do ônus da prova

É assente que o acórdão embargado não tem obrigação de rebater um a um todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que o julgador fundamente sua decisão conforme seu convencimento motivado (art. 489, §1º, CPC).

Todavia, sabe-se que constituída validamente a mora, não há inversão do ônus da prova que altere a essência do rito da busca e apreensão.

Portanto, inexiste omissão a esse respeito.

4. Da alegada falha do banco na atualização do endereço

Quanto à suposta falha bancária no que diz respeito a atualização cadastral no endereço do devedor, ora Embargante, o acórdão embargado consignou que:
“não houve aditivo contratual formalizando tal alteração, razão pela qual deve prevalecer a presunção de validade da notificação enviada ao endereço registrado no contrato.”

O
decisium
recorrido destacou que a notificação foi encaminhada ao endereço contratualmente estipulado, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ. Tal fundamentação, ainda que contrária ao interesse da parte, não é omissa.

5. Do pedido de prequestionamento

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Logo, eventual interposição de recurso especial ou extraordinário não está prejudicada, mesmo diante da ausência de menção explícita aos dispositivos invocados pela parte embargante.

Diante desse contexto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo da Embargante com a conclusão adotada
no julgado recorrido, na medida que a questão (constituição em mora do devedor), inclusive os dispositivos prequestionados, matéria objeto de discussão, foi devidamente analisada e decidida.

O mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não autoriza a interposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da lide, razão pela qual não há que se falar em acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração, interposto pela empresa Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda.
, mantendo inalterada a decisão que reconheceu a validade de constituição válida de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025